Tribunal: TJBA
Processo: 8016810-88.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

HABEAS CORPUS: 8016810-88.2026.8.05.0000

COMARCA: SALVADOR/BA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA

IMPETRANTE: R
OGÉRIO LIMA MACHADO DOS SANTOS

PACIENTE:
JOSELITA BRITO DE MORAIS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 14ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA

PROCURADORA: ADRIANI VASCONCELOS PAZELLI

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS TRANCATIVO. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS.
139 E 140, C/C ART. 141, III, DO CÓDIGO PENAL, REFERENTE À QUEIXA-CRIME, E ART. 147-A
,
DO CÓDIGO PENAL, REFERENTE À DENÚNCIA. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
DESCABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE SOMENTE SE ADMITE EM CARÁTER EXTREMAMENTE EXCEPCIONAL, QUANDO MANIFESTA E INCONTESTE A INEXISTÊNCIA DO LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL (PRECEDENTES DO STJ E DO STF), O QUE NÃO SE OBSERVA NA HIPÓTESE EM TESTILHA. DENÚNCIA QUE DESCREVE CLARAMENTE AS CONDUTAS CRIMINOSAS, BEM COMO A SUPOSTA ATUAÇÃO DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPPB. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADO: ÍNDICIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE DIRIMIR EVENTUAIS DÚVIDAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO, MOMENTO ADEQUADO PARA A VERIFICAÇÃO EXAUSTIVA DE TODA A PROVA PRODUZIDA, SENDO INCOMPATÍVEIS, POR OUTRO LADO, COM A ESTREITA VIA DO
HABEAS CORPUS.
ASSIM, NÃO SE CONSTATANDO A AUSÊNCIA TOTAL E MANIFESTA DE ELEMENTOS SUBSIDIADORES DA VESTIBULAR, INVIÁVEL A PRETENSÃO EM TESTILHA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. 2.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE QUEIXA. FATOS SUPOSTAMENTE OCORRIDO NO ANO DE 2022. DESCABIMENTO.
PRAZO PARA OFERECIMENTO DA QUEIXA-CRIME É DE 6 (SEIS) MESES, C
ONTADOS DO DIA EM QUE O QUERELANTE VEIO A SABER QUEM É O AUTOR DO CRIME. INTELIGÊNCIA DO
ART. 38 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP)

E DO ART. 103 DO CÓDIGO PENAL (CP).
IN CASU, CONFORME O INSTRUMENTO PÚBLICO DE ATA NOTARIAL ACOSTADO AOS FÓLIOS (100678689), O QUAL A QUERELANTE SOLICITA TENDO POR OBJETO A CONSTATAÇÃO DE CONTEÚDO DE MENSAGEM NA REDE SOCIAL DENOMINADA “WHATSAPP”, AS CONVERSAS QUE PERMEIAM A REFERIDA DEMANDA SÃO DATADAS EM 12/01/2025 (ID. 180349547-PÁG. 152), O QUE FAZ CAIR POR TERRA A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA DO DIREITO À QUEIXA-CRIME, TENDO EM VISTA QUE ESTA FOI AJUIZADA EM 13/06/2025, DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL DE 6 (SEIS) MESES. NÃO OCORRÊNCIA.
3.

CONCLUSÃO: DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de
HABEAS CORPUS
autuados sob nº.
8034615-64.2020.8.05.0000
, tendo como Impetrante
CLÍSIA PERPÉTUA
DOS SANTOS CARDOSO DUTRA
, e, Paciente,
JOÃO RODRIGUES SILVA LOPES
, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RELATOR

(DOCUMENTO ASSINADO ELETRONICAMENTE)